Tribunal: TJES
Processo: 5010310-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010310-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
AGRAVADO: COVAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010310-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVAD
O
:
COVAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de tutela antecipada em caráter antecedente", registrada sob o n. 5029334-54.2022.8.08.0024, ajuizada por
COVAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID n. 3597295), a Agravante afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e urgência, pois a não renovação do contrato de plano de saúde ocorreu em conformidade com a legislação vigente pertinente ao tema.

Sustenta que, havendo a rescisão do contrato coletivo, os segurados devem seguir junto com a estipulante para a nova operadora contratada.

Afirma que não está comprovado o dano irreparável, pois bastaria a Agravada negociar novo seguro para que os beneficiários não fiquem descobertos.

Salienta que houve a regular notificação antes do cancelamento do contrato, nos termos do que determina a legislação, de modo que deve ser observado o princípio da liberdade contratar, pois ninguém é obrigado a manter eternamente a execução de uma avença.

Pelo exposto, pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente restabelecimento do contrato firmado entre as partes.

Em contrarrazões do ID n. 3630585, a Agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada, afirmando, em síntese, que os beneficiários estão em tratamento de saúde e que a decisão está em dissonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo no ID n. 3675524.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora R
elatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 14/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010310-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVAD
O
:
COVAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de tutela antecipada em caráter antecedente", registrada sob o n. 5029334-54.2022.8.08.0024, ajuizada por
COVAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID n. 3597295), a Agravante afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e urgência, pois a não renovação do contrato de plano de saúde ocorreu em conformidade com a legislação vigente pertinente ao tema.

Sustenta que, havendo a rescisão do contrato coletivo, os segurados devem seguir junto com a estipulante para a nova operadora contratada.

Afirma que não está comprovado o dano irreparável, pois bastaria a Agravada negociar novo seguro para que os beneficiários não fiquem descobertos.

Salienta que houve a regular notificação antes do cancelamento do contrato, nos termos do que determina a legislação, de modo que deve ser observado o princípio da liberdade contratar, pois ninguém é obrigado a manter eternamente a execução de uma avença.

Em contrarrazões do ID n. 3630585, a Agravada pugnou pela manutenção da decisão agravada, afirmando, em síntese, que os beneficiários estão em tratamento de saúde e que a decisão está em dissonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção do contrato com apólice n. 8790000 firmado entre as partes, determinada em sede de tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Entendo, desde logo, que não há motivos para alterar o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise do efeito suspensivo (ID n. 3675524). Explica-se.

Convém esclarecer que, por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido e, assim, entendo que está presente a probabilidade do direito autoral, tal como estabelecido na origem.

É incontroverso nos autos que a Agravante enviou notificação extrajudicial para resilição da avença firmada, tendo a Agravada contranotificado pugnando pela reconsideração da medida e, na oportunidade, informou que há beneficiários em tratamento de saúde.

Extrai-se dos autos que dois segurados encontravam-se em tratamento de saúde, sendo um em período gestacional avançado e, o outro, estava se recuperando depois de passar por duas cirurgias na coluna, conforme registrado no recente relatório médico colacionado no feito
a quo
(id. 18933051).

A Agravante arrima sua pretensão na previsão contida na Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual estabelecia que os contratos coletivos por adesão ou empresarial "somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias" (art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09).

Ocorre que, antes mesmo do ajuizamento da demanda que tramita na origem, em 30 de março de 2020 a agência reguladora supracitada cancelou essa normativa, por meio da Resolução Normativa nº 455, previsão esta que fora ratificada também com a Resolução Normativa nº 557/2022, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da RN 195/09.

Ademais, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde, senão vejamos:

[...]. 1. A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que inviável a rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico. [...]. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp nº 1.732.452/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe de 19/10/2022).

A propósito, no julgamento dos REsp’s 1842751 e 1846123, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se na Corte Superior a tese de que
“a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades”
(Tem 1.082/STJ).

Somado a isso, por ter a sociedade empresária agravada somente 4 (quatro) segurados, imperiosa seja observada o seguinte precedente:

[...] A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que nos contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação do pacto olvidando motivar de forma idônea a causa da rescisão, diante da natureza híbrida dessa relação contratual, regida pela legislação consumerista. (Inteiro teor do julgamento do AgInt no REsp nº 1.964.243/SP, Relª. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido, eis o judicioso entendimento

[...].
4 - não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. (Recurso Especial Nº 1.818.495 - SP)
. 5 - É justa a expectativa do beneficiário de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e vem pagando regularmente, considerando a relevância do bem jurídico envolvido, devendo ser respeitados os princípios de continuidade e conservação previstos na própria Lei nº 9656/98. 6 - O §8º do artigo 85 do CPC/15 traz norma subsidiária. 7 - Honorários fixados com base no valor da causa. 8 - Sentença reformada em parte. (TJES; AC 0034443-47.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 21/03/2022; DJES 04/07/2022)

Pelo exposto, ao menos pela via estreita da cognição objeto da decisão agravada, entendo que deve ser mantida em todos os seus termos, eis que presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em especial o perigo de dano por se tratar de risco à saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010310-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVAD
O
:
COVAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

RELATORA: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DOS BENEFICIÁRIOS.
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DA RN 195/09 DA ANS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Extrai-se dos autos dois segurados encontravam-se em tratamento de saúde, sendo um em período gestacional avançado e, o outro, depois de passar por duas cirurgias na coluna, conforme registrado no recente relatório médico colacionado no feito a quo.

2. A Agravante arrima sua pretensão na previsão contida na Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde, a qual foi cancelada antes mesmo do início do processo que tramita no primeiro grau de jurisdição, mostrando-se inaplicável ao caso.

3. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde.

4.A propósito, no julgamento dos REsp’s 1842751 e 1846123, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se na Corte Superior a tese de que “a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades” (Tem 1.082/STJ).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
neg
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.